Tribunal: TJSP
Processo: 1004351-94.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Piso Laminado. Inadimplemento das rés. Vícios no produto e na instalação comprovados, fazendo com o que o apartamento do autor ficasse inabitável por tempo bem superior (quatro meses) ao exigido para a instalação dos pisos. Evidente falha na execução dos serviços prestados. Rescisão do contrato,

Ementa:

COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Piso Laminado. Inadimplemento das rés. Vícios no produto e na instalação comprovados, fazendo com o que o apartamento do autor ficasse inabitável por tempo bem superior (quatro meses) ao exigido para a instalação dos pisos. Evidente falha na execução dos serviços prestados. Rescisão do contrato, por culpa das rés que se evidencia. Dano material. Princípio da reparação integral do dano. Dano moral configurado. Valor mantido. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Critério de fixação dos honorários advocatícios correto. Condenação em indenização por dano moral em montante inferior ao pleiteado pelo autor não acarreta a sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ). Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004351-
94.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOTAL INSTALA
COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, é apelado DIEGO ALESSANDRO
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-94.2017.8.26.0004 -Voto no 12.990
2
COMARCA:
FORO REGIONAL DA LAPA
APELANTE:
TOTAL INSTALA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA
APELADO:
DIEGO ALESSANDRO SOARES
VOTO N.o 12.990
COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Piso Laminado. Inadimplemento das rés.
Vícios no produto e na instalação comprovados, fazendo com o
que o apartamento do autor ficasse inabitável por tempo bem
superior (quatro meses) ao exigido para a instalação dos pisos.
Evidente falha na execução dos serviços prestados. Rescisão do
contrato, por culpa das rés que se evidencia. Dano material.
Princípio da reparação integral do dano. Dano moral configurado.
Valor mantido. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
Critério de fixação dos honorários advocatícios correto.
Condenação em indenização por dano moral em montante inferior
ao pleiteado pelo autor não acarreta a sucumbência recíproca
(Súmula 326 do STJ). Majoração dos honorários advocatícios (art.
85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores
e indenização por danos materiais e morais, fundada em compra e venda de piso
laminado, cujos pedidos foram julgados procedentes em parte na sentença de fls.
385/390 para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$552,00, a título de
indenização por dano material, com correção monetária a partir da data base do
desembolso, e juros de mora desde a citação. Condenou as rés, solidariamente, ao
pagamento de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos
monetariamente a partir da sentença e com juros desde a citação. Considerou
sucumbência recíproca, arcarão as rés com os honorários advocatícios do autor de 10%
sobre o valor da condenação, e o autor com os honorários das rés de 10% sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-94.2017.8.26.0004 -Voto no 12.990
3
diferença entre o montante pleiteado como indenização por danos materiais
(R$4.794,48) e a condenação efetiva pelos referidos danos materiais (R$552,00) para
cada. Determinou o rateio das custas na mesma proporção.
Apela a corré Total Instala (fls. 393/402), alegando ter oferecido
toda a assistência ao apelado, mas ele não a aceitou. Aduz que não há prova do dano
moral indenizável. Anota que as fotos de fls. 267/286 não retratam os defeitos, pois o
piso laminado é baseado no relevo e veios da madeira in natura, podendo apresentar
leves diferenças de cor e texturização. Assevera que o depoimento da testemunha
Joaquim não pode ser levado em consideração por se tratar de pessoa muito próxima ao
apelado, eis que moram no mesmo bairro e frequentam os mesmos lugares, e ainda não
tem conhecimento técnico em relação ao piso. Argumenta que os espaços entre os
rodapés e a utilização de pregos são recomendações técnicas do fabricante, e a parede
do apartamento do autor não é perfeitamente nivelada, tornando impossível o
alinhamento total da barra de rodapé. Anota ser normal ficar algumas marcas nos
batentes das portas. Enfatiza que tais situações não constituem má prestação de
serviços a ensejar indenização. Pugna pela condenação do autor a honorários
advocatícios quanto ao dano moral, por ter pleiteado a condenação em R$ 20.000,00 e
obtido R$ 5.000,00.
O apelo é tempestivo e foi preparado.
Contrarrazões às fls. 406/412.
O recurso é recebido nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
Alega o autor na inicial ter adquirido da primeira ré em 12/2016
piso laminado, manta para piso laminado, rodapés e perfis de porta. Foi informado que
para a instalação do piso laminado seria necessário efetuar o corte de duas portas de
sua residência e o vendedor recomendou que contratasse a segunda ré para realizar a
instalação dos materiais. Aduz que, após a realização do corte das duas portas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-94.2017.8.26.0004 -Voto no 12.990
4
funcionários da segunda ré, verificou que o serviço fora mal prestado, razão pela qual foi
marcada nova data para vistoria, em que compareceram os mesmos funcionários. O
autor não aceitou e pediu para remarcar a visita técnica para ser realizada por outros
funcionários. Foram feitas outras duas visitas técnicas e a corré se comprometeu a
comprar portas novas, contudo, o produto, além de ter demorado a chegar, estava com
defeito, ensejando a propositura da presente ação. Pleiteia reparação dos danos
materiais e morais que sofreu decorrentes da má prestação de serviços quando da
instalação de pisos laminados e demais acessórios pela corré Total Instala, adquiridos
na loja da corré Leroy Merlin.
A corré Leroy Merlin contestou, alegando ilegitimidade passiva e,
no mérito, insiste na ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos
sofridos pelo autor.
A corré Total Instala, por sua vez, confessa que a porta foi
avariada, mas que providenciou a compra de novas portas para solucionar o problema,
contudo, o fabricante entregou a porta errada, o ensejou imediata nova encomenda.
Relata que, em 01/04/2017, a porta correta chegou, mas o autor recusou-se a recebê-la.
Afirma que não praticou ilícito a ensejar a reparação de danos.
O d. juiz ad quo julgou procedente em parte os pedidos sob o
fundamento de que são visíveis os erros na instalação dos pisos e rodapés, com má
colocação dos rodapés, distanciamento entre eles e a parede e não foi efetuado o devido
acabamento.
Os defeitos no produto foram demonstrados pelas fotografias de
fls. 267. São visíveis os espaços entre a parede e o rodapé e entre o batente e a parede
e a porta; os espaços com péssimo acabamento entre os pisos.
O apartamento do autor ficou inabitável (fls. 274) por tempo bem
superior ao exigido para a instalação dos pisos. Isto porque os vícios no piso impediram
a instalação dos móveis planejados, atrasando a reforma do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-94.2017.8.26.0004 -Voto no 12.990
5
É inacreditável que a apelante possa argumentar que os vícios
constatados visivelmente possam ser normais. Tangencia a má-fé a tentativa de imputar
culpa ao autor em razão da parede não ser nivelada.
A recusa do autor para a instalação suscitada pela ré foi
confirmada pela testemunha inquirida pelo Juízo.
Porém, a conduta do autor é justificável. Não se espera que o
consumidor aceite a reparação dos vícios no piso pelos mesmos funcionários que
causaram todo o transtorno e realizam o péssimo serviço.
Restou comprovado o ilícito praticado pelas rés, do qual decorre
o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Quanto aos danos morais, sem dúvida, o autor vivenciou situação
que ultrapassou o mero aborrecimento.
Relatou na inicial as diversas tentativas de solucionar o problema,
e o descaso da ré para com o consumidor. Demonstrou os transtornos causados pelas
rés que tornou o imóvel inabitável ao autor.
Nesse sentido, só o fato da coisa justifica a reparabilidade do
dano moral, caracterizado como “in re ipsa”, ou seja, aquele que está “evidenciado pela
natureza das coisas, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem,
ad exemplum, a ofensa moral da pessoa, na consideração de que o próprio fato com as
suas circunstâncias já demonstra e perfecciona o dano, que está ínsito” (Rui Stoco in
Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a ed., Revista dos Tribunais, p. 396).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-94.2017.8.26.0004 -Voto no 12.990
6
O dano moral é aquele experimentado na alma, no espírito,
atingindo valores morais, como a honra, a paz, a tranquilidade, a reputação etc., e nele
não há reparação de prejuízo, mas uma compensação pelo sofrimento experimentado
pelo indivíduo, sendo certo que, para a sua configuração, “não há necessidade que se
comprove intensa dor física: o desconforto anormal, que ocasiona transtornos à vida do
indivíduo, por vezes, configura um dano indenizável, como, por exemplo, o atraso ou
cancelamento de um vôo ou um título de crédito indevidamente protestado” (Sílvio de
Salvo Venosa, Direito Civil, 5a ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2005, vol. II, p. 365).
E, embora a lei não traga parâmetros que possam ser utilizados
no arbitramento do valor da indenização por dano moral, este deve ser fixado em termos
razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento indevido da parte indenizada
nem avilte o sofrimento por ela suportado.
Nesse contexto, analisadas as circunstâncias do caso concreto, o
valor fixado a título de dano moral é pequeno se comparado com todo o transtorno
vivenciado pelo autor e família, porém, deve permanecer por não ter sido pleiteada sua
majoração.
Segundo relata o autor, adquiriu o piso em dezembro/2016. Em
20/12/2016 compareceram em sua residência dois funcionários da corré Leroy Merlin
que realizaram a instalação defeituosa, e ainda erram ao cortar as duas portas das casa
e estragaram os batentes. O autor compareceu no mesmo dia na loja quando o
funcionário enviou um e-mail para o supervisor da corré Total Instala para que a
instalação reparatória não fosse realizada pelos mesmos funcionários que cometeram os
erros grosseiros.
A corré apelante não entrou em contato com o autor, em total
descaso com o consumidor, sendo necessário que o autor ligasse para a ré. Após um
tempo, foi marca nova data, oportunidade em que compareceram os mesmos
funcionários que haviam provocado os vícios. Por isso, o autor ligou para a apelante e
sua funcionária, de nome Alcione, disse que não sabia nada e iria remarcar a visita para
outro dia, que só poderia ser agendado para 23/01/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-94.2017.8.26.0004 -Voto no 12.990
7
Ou seja, o autor deveria ficar mais um mês com os transtornos
que tornaram inabitável seu apartamento.
Nessa data, em 23/01/2017, compareceu na residência do autor
um instalador, sem qualquer material para o reparo e apenas conferiu e anotou a
necessidade da troca dos produtos. No dia seguinte o autor ligou para a apelante, e
depois de insistir com a funcionária, foi marcada outra data para aquela semana.
Em razão da ausência no dia marcado, o autor novamente entrou
em contato com a apelante e foi informado que a visita anterior foi feita por pessoa
errada e que deveria ser marcada outra visita, desta vez pelo supervisor Nelson.
No dia seguinte, essa pessoa foi ao apartamento do autor e disse
que a visita era desnecessária e foi marcada por erro da funcionária, pois ele já possuía
as medidas das portas. Após dias, a encomenda chegou, mas pela metade, sendo que o
restante chegou somente em 28/02, ou seja, dois meses após a instalação que deveria
ter sido realizada corretamente.
O autor reclamou no site Reclame Aqui, o que ensejou o contato
feito pela Leroy Merlin pedindo que esperasse mais três dias úteis, aos fim do prazo, a
apelada entrou em contato com o autor e disse que compraria as portas naquele mesmo
dia. Contudo, após uma semana não houve notícia da apelada, fazendo com que o autor
ligasse novamente questionando a compra da porta. Não houve comprovação dessa
compra e o autor soube por informação da loja que vende portas que a apelada comprou
somente em 24/03, e não no dia que havia prometido.
Em 30/03, meses após a compra, o autor ainda não teve seu
pedido atendido.
Assim, mantém-se a indenização fixada em R$ 5.000,00, sendo
até mesmo inferior aos patamares praticados por esta Câmara.
Confiram-se julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-94.2017.8.26.0004 -Voto no 12.990
8
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Sentença de procedência. Inadimplemento configurado.
Responsabilidade solidária e objetiva das empresas corrés pelos danos
causados à autora. Aplicação dos artigos 20 e 34 do CDC. Mobiliário não
entregue no prazo convencionado. Evidente falha na execução dos
serviços prestados. Rescisão do contrato, por culpa das rés, que se
evidencia. Dano material evidenciado. Princípio da reparação integral do
dano. Artigo 944 do Código Civil. Dano moral configurado. Necessidade
de redução do “quantum” fixado em primeiro grau. Razoabilidade e
proporcionalidade. Precedentes. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (Ap. 1003011-94.2017.8.26.0011
rel. Alfredo Attié, Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado, j.
24/09/2019).
Consumidor e processual. Ação de rescisão contratual cumulada com
pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, de restituição de
quantia paga e de indenização por danos morais julgada procedente.
Pretensão à reforma manifestada pela instituição financeira. Ilegitimidade
passiva. Inocorrência. Aferição "in statu assertionis", à luz da causa de
pedir deduzida. Questão (existência ou não de responsabilidade da
corré) que, portanto, é de mérito. Responsabilidade solidária da
instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, na hipótese
em que sua parceira de negócios, vendedora de móveis planejados,
deixa de cumprir o avençado com o comprador. Precedentes desta C.
Corte Estadual. Gera dano moral in re ipsa a indevida inclusão ou
manutenção do nome do consumidor em bancos de dados de órgãos de
proteção ao crédito. Quantum indenizatório que deve ser reduzido para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que é o parâmetro que tem
sido adotado por este E. Tribunal de Justiça (inclusive esta C. Câmara).
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Ap.
1036071-48.2018.8.26.0100, rel. Des. Mourão Neto, j. 29/08/2019).
O critério de arbitramento dos honorários advocatícios deve ser
mantido.
É cediço que a condenação em indenização por dano moral em
montante inferior ao pleiteado pelo autor não acarreta a sucumbência recíproca,
conforme disposto na Súmula 326 do STJ, in verbis: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.”
Como se vê, portanto, a sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios
devidos pela corré apelante ao patrono da autora são majorados em mais 2% do que
fora fixado na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004351-94.2017.8.26.0004 -Voto no 12.990
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator